Tribunal: TJPA
Processo: 0801213-42.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801213-42.2023.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: FRANKALIN IBIAPINO DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DIREITO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LAUDO PERICIAL E OITIVA DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDENCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. DEDICAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado condenado por tráfico de drogas, com pena de 12 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 350 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa alegou insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas e ausência de "animus" de mercancia.

Alega que a quantidade e natureza da droga foram usadas tanto na fixação da pena-base quanto para afastar a diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, configurando
bis in idem
, de modo que deve ser neutralizada.

Pediu a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, alegando que o réu é primário, tem bons antecedentes, residência e emprego lícito e não integra organização criminosa.

Requereu também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, solicitou a redução da pena de multa devido à hipossuficiência do acusado.

III. Razões de decidir

O Tribunal considerou que a materialidade do crime estava comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo e Auto de Exibição e Apreensão. A autoria foi comprovada pelo flagrante, apreensão da droga, depoimentos das testemunhas (policiais). A tese de insuficiência de provas foi rejeitada, pois os depoimentos dos policiais foram considerados válidos e coerentes.

A quantidade e a natureza da droga foram utilizadas para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime. A aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 foi negada porque o réu não preenchia os requisitos legais, sendo identificado como membro do Comando Vermelho. A defesa alegou que houve
bis in idem
ao considerar a quantidade e natureza da droga tanto para fixar a pena base como para afastar a diminuição de pena, mas o Tribunal entendeu que a valoração da quantidade e natureza da droga na primeira fase da dosimetria foi distinta da análise dos requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos. A pena de multa não pode ser afastada e a questão da hipossuficiência deve ser tratada na execução penal. A detração penal também deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes:
Art. 33 da Lei nº 11.343/2006; Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; Art. 59 do Código Penal; Art. 42 da Lei nº 11.343/2006; Art. 169, §1º, da LEP; Art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0; AgRg no AREsp 1997048/ES; STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2; STJ - AgRg no HC: 806113 SP 2023/0065816-0.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0801213-42.2023.8.14.0032

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: FRANKALIN IBIAPINO DA SILVA JÚNIOR

ADVOGADO: RAMON BARBOSA DA CRUZ, OAB/PA 21.714

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANKALIN IBIAPINO DA SILVA JÚNIOR,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que o condenou nas
sanções previstas no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas) fixando-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 350 (trezentos e cinquenta), a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

O recorrente foi preso em flagrante em 25 de julho de 2023, sendo o auto de prisão homologado. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 27 de julho de 2023.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Frankalin em 16 de agosto de 2023, acusando-o de tráfico de drogas.

A defesa do acusado solicitou liberdade provisória, argumentando que ele era réu primário, tinha bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. O pedido foi indeferido. A denúncia foi recebida na data de 6 de setembro de 2023.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, com interrogatório do réu. A audiência foi gravada em vídeo.

O recorrente
foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 350 dias-multa por tráfico de drogas. Foi mantida a prisão preventiva.

A defesa interpôs
recurso de apelação contra a sentença condenatória, com os seguintes argumentos principais:
a
lega que não há provas suficientes de que ele praticou o crime de tráfico de drogas, e que não foi comprovado o "animus" de mercancia; sustenta que a quantidade e natureza da droga foram consideradas tanto na fixação da pena-base quanto para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, configurando bis in idem; requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), alegando ser réu primário, possuir bons antecedentes, residência e emprego lícito e que não há provas de que ele faça parte de organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. Pede ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, defendendo o conhecimento do recurso e a manutenção da sentença condenatória com o desprovimento do apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou pelo conhecimento do apelo, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Requer a realização de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição por Insuficiência de Provas
.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelos
Laudo Toxicológico Definitivo e Auto de Exibição e Apreensão de Objeto.
Conforme demonstrado nos documentos foram apreendidos:

“
913g (novecentos e treze gramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína, 03 cadernos contendo anotações referentes ao tráfico de drogas; 02 balanças de precisão; 02 aparelhos celulares; 03 relógios e quantia de R$ 6.693,80.
”

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois o recorrente foi preso em flagrante delito tendo em depósito as substâncias entorpecentes conforme constatada em Laudo Definitivo, além da oitiva das testemunhas e a própria confissão do recorrente.

As testemunhas PM Evandro Júnior de Almeida Mendonça declarou em juízo relatou
que o setor de inteligência da Polícia Militar (reservado) já estava monitorando o recorrente antes da abordagem; afirmou que a abordagem inicial do Recorrente ocorreu em via pública e que, durante a revista pessoal, foi encontrada uma porção de "oxi" (uma variação da cocaína) com ele; dentro da residência, foram encontradas 913 gramas de substância entorpecente conhecida como cocaína.
(
Trecho extraído da mídia de disco).

Prosseguindo, temos o depoimento do PM Alkitro Diviktro Silva e Silva e PM Elnon de Alcencar Barreto confirmaram e complementaram as informações prestadas pela primeira testemunha.

A tese de absolvição por insuficiência de provas não se sustenta pois suas declarações perante a autoridade policial e em juízo não se coadunam com as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos.

A apreensão da
res
em poder dos agentes, confirmada pelo testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante, constitui prova suficiente da autoria do crime de tráfico de entorpecentes. A palavra firme e coerente de policiais é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

Vale ressaltar que está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

"os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"

(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, comprovando que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II – Dosimetria da Pena: Revisão das Circunstâncias Judiciais Natureza e Quantidade da Droga.

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena em relação à natureza e quantidade da droga, apontando-a inidonea, requerendo neutralização e consequente redução. Segundo alega, a natureza e quantidade das drogas não foi devidamente avaliada, imputando uma pena excessiva ao apelante, fixando sua pena-base em doze anos de reclusão e pagamento de trezentos e cinquenta dias-multa.

Em relação ao vetor impugnado,
a natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado a quo valorou o vetor da seguinte forma:
“
Reconheço a alta quantidade de droga apreendida, destinada a comercialização, o que me afigura a natureza do material entorpecente é droga de alta danosidade social, vez que conhecida como crack/cocaína;
”

Sobre o tema, destaco que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, e não de forma apartada.

A quantidade e a nocividade do entorpecente devem ser utilizadas como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime, posto que a quantidade foi expressiva. Foram apreendidos quase um quilo de droga conhecida como ‘cocaína’, e que estavam acondicionadas em 913 (novecentos e treze) petequinhas, prontas para comercialização. Logo, não há que se falar em fundamentação inidônea. Neste sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e a natureza da droga também é deletéria (251 porções de crack - 58 g), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. Ademais, a fração de aumento também se mostrou proporcional (1/6) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Logo, referido vetor está bem motivado e será mantido.

III - Da Redução da Pena-Base Para o Mínimo Legal. Da Aplicação da Causa de Diminuição de Pena do §4º do Artigo 33 da Lei 11.343/2006 na Razão de 2/3.

Conforme fundamentação a seguir, não se faz necessária
qualquer
reforma na dosimetria da punição imposta ao apelante pelo juiz
a quo
.

Compulsando a sentença, o julgador valorou de maneira negativa algumas circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena dos apelantes (artigo 59 do CP). Assim, fixou a pena-base em doze anos de reclusão e pagamento de trezentos e cinquenta dias-multa (art. 33, da Lei n.º 11.343/2006).

No que tange à terceira fase do crime de tráfico de drogas, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Diante desse contexto, observa-se, conforme fundamentado na sentença do Magistrado a quo,
“
Em audiência de instrução e julgamento não se demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do privilégio, demonstrando o réu não ter ocupação lícita, ser integrante do Comando Vermelho e está intrinsecamente ligado à atividade criminosa, denotando ser um dos distribuidores de drogas nas biqueiras e bocas de fumo do município de Monte Alegre e estar provado, através de fotos histórico, cadernos de anotação e depoimento dos policiais que o mesmo integra organização criminosa. Destarte, não reconheço a causa de diminuição de pena. Insta pontuar, que a relação entre o réu e o comando vermelho advém de uma interpretação conglobante dos fatos enlaçados no presente processo. A facção organiza-se através de hierarquia e disciplina para a distribuição e fornecimento de drogas à determinada região. Sendo assim, só fornece drogas a integrante do CV quem for o distribuidor do CV. Então, logicamente, o denunciado configura-se como um integrante ativo e que tem a função primordial de alimentar as biqueiras e bocas de fumo da região.
”

Destaco que os antecedentes não foram valorados como causa para impedir a possível concessão do benefício, mas sim, a dedicação a atividades delituosas, tendo em vista o recorrente já estar sendo monitorado há meses sobre seu envolvimento e comando no Comando Vermelho - CV. Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO, O FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a benesse, com suporte na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído fundamentadamente pela existência de habitualidade delitiva, a pretendida revisão do julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria probatória, descabida na via eleita. 3. Não há, tampouco, se falar em bis in idem, uma vez que a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade de droga apreendida (45kg de maconha, além de LSD) e a minorante foi afastada em razão da dedicação à atividade criminosa, evidenciada, não só na quantidade de droga, mas em elementos concretos colhidos nos autos. 4. O regime prisional inicial fechado deve ser mantido, pois, embora o montante da reprimenda recomende o regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, autoriza a aplicação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não configurando bis in idem. 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 875148 SC 2023/0443270-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Logo, ambas causas tiveram fundamentações idôneas e distintas: aquela com fundamento na grande quantidade de drogas aprendidas e sua nocividade; esta, pela participação do acusado em organização criminosa, sendo responsável de distribuição e fornecimento de drogas naquela região. Logo, não há que se falar em bis in idem.

Assim, não há como acolher o referido pleito recursal.

IV - Da Redução da Pena de Multa

Por fim,
pretende a redução ou isenção da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

A priori, destaco que multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Destaco que o Magistrado a quo valorou de forma equivocada a pena de multa para o tráfico de drogas, aplicando-lhe multa de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, porém, o legislador determina que o valor mínimo da multa para o crime em tela é de 500 (quinhentos) dias-multa. Como o recurso é exclusivo da defesa não haverá reparos em atenção ao princípio
non reformatio in pejus.

Quanto à detração penal, esta deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/02/2025